Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-38.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-38.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ANSELMO DE OLIVEIRA - CPF: 063.722.791-34 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do Regulamento, o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita, bem como que não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente.

2- Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001584-38.2019.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Anselmo de Oliveira
em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da “Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada (Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço)” ajuizada em face da
Postalis – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando que a exigibilidade está subordinada ao disposto no § 3.º, do artigo 98, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque, quando aderiu ao plano de previdência privada, não havia a necessidade de afastamento da empresa para o percebimento de suplementação.

Aduz que embora não lhe tenha sido concedido o benefício de suplementação, continuou e continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev) e, no seu entender, a manutenção de contribuição gera enriquecimento sem causa da Apelada.

Assim, requer o provimento do Apelo, a reforma integral da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 99797570.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover o feito, o Apelante João Anselmo de Oliveira alegou que é funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e que aderiu ao plano de previdência administrada pela Recorrida Postalis em 1981.

Alegou que, na época da aderência, o Estatuto da Postalis dispunha que a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço seria concedida ao participante que a requeresse com pelo menos 58 anos de idade, 35 anos de vinculação ao regime de previdência oficial e 05 anos de vinculação à instituição e manutenção ininterrupta de vínculo empregatício durante os últimos 10 anos, desde que ocorresse a aposentadoria por tempo de serviço correspondente àquele tempo de vinculação.

Aduziu que o Regulamento foi atualizado em 01/01/1997 e em 01/06/2005, e que as alterações prejudicaram o benefício anteriormente adquirido, já que além daqueles requisitos, para receber o valor da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, a Apelada passou a exigir o término do vínculo empregatício do participante.

Em outros termos, argumenta que em 02/07/2010 já poderia receber o benefício; contudo, a Apelada negou seu direito, ao argumento de que, para tanto, deveria se desligar da empresa patrocinadora.

Ressaltou que em outubro de 2014 se desligou da empresa para a qual laborava e passou a receber o benefício de suplementação da aposentadoria; todavia, os descontos referentes a contribuição não cessaram.

Em outras palavras, assevera que de forma indevida continua a contribuir para a previdência privada, ressalvando que o valor mensal corresponde a mais de 25% do seu salário líquido e que, a partir de abril de 2015, o percentual de cobrança passou a ser de 25,98% sobre o valor do Benefício Proporcional Saldado dos empregados.

Com esses argumentos, requereu seja afastada a exigência de desligamento da empresa patrocinadora para se tornar elegível ao recebimento da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, bem como determinado que a Apelada cesse as cobranças das contribuições previdenciárias e devolva os valores cobrados indevidamente no período compreendido entre outubro de 2014 até a data do cumprimento de sentença.

Também pugnou que a Recorrida seja condenada ao pagamento retroativo da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço com base no regulamento vigente na data da adesão (1981), no valor de R$ 42.305,90 (quarenta e dois mil, trezentos e cinco reais e noventa centavos).

Conforme relatado, os pedidos foram julgados improcedentes e, inobstante todos os argumentos expostos pelo Recorrente para a reforma da sentença, o tema já foi inúmeras vezes debatido nos Tribunais, de modo que a sentença não comporta qualquer retificação.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do Regulamento, o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita.

Ademais, também não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, já que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente.

Em outras palavras, a inclusão de novo requisito, qual seja: o afastamento da atividade na patrocinadora, não constitui ato ilícito.

De fato, há muito o STJ consolidou o entendimento de que é válida a exigência estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.

[...] À luz da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e da Lei Complementar n. 109/2001, é bem de ver que a legislação de regência, visando ao resguardado do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de custeio,
sempre previu a possibilidade de alteração do regulamento do plano de benefícios, inclusive dos valores das contribuições e benefícios
; por isso, a teor do parágrafo único do art. 17 e do § 1º do art. 68, ambos da Lei Complementar n. 109/2001, só há falar em direito adquirido na ocasião em que o participante preenche todas as condições para o recebimento do benefício (torna-se elegível ao benefício)
. (EDcl no REsp 1172929/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 26/08/2014). (sem grifos no original)

Em termos mais atuais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS. APOSENTADORIA. SUPLEMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. DESLIGAMENTO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
MATÉRIA DIVERSA DA AFETAÇÃO DO TEMA 907. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1070602/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (sem grifos no original)

Em relação à tese de que devem ser sobrestadas as contribuições, melhor sorte não lhe assiste, já que a cobrança de contribuição extraordinária não é ilícita.

Para ilustrar, trago à colação julgados deste Tribunal, o primeiro da lavra da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e o segundo do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.
Verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância. A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança. Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.-
(TJ-MT - AC: 10038040920198110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RETROATIVAS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o entendimento consolidado no STJ: "É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições" (AgInt no REsp 1.356.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017). Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência privada, logo devem ser observadas as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício, e não o regulamento já revogado. Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, mas cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas
. (TJ-MT - AC: 10183565620198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020).

Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a sentença está em total conformidade com a jurisprudência pacífica quanto ao tema,
nego provimento ao Recurso
.

Em atenção à regra do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021